Tribunal: TJSP
Processo: 0515727-42.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF – EXERCÍCIOS DE 1996 a 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF – EXERCÍCIOS DE 1996 a 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição do crédito ou intercorrente dos exercícios de 2002 a 2005 não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2002 a 2005 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0515727-42.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ALFREDO SILVA
CHEQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515727-42.2006.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0515727-42.2006.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: ALFREDO SILVA CHEQUE
VOTO No 15990
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de TFF – EXERCÍCIOS
DE 1996 a 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial –
Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro
prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art.
174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em
22/12/2006, tudo depois de consumada a prescrição dos
exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106
do STJ – Prescrição do crédito ou intercorrente dos exercícios
de 2002 a 2005 não consumada - Recurso parcialmente
provido – Execução que deve prosseguir em relação aos
exercícios de 2002 a 2005 –RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.13, que reconheceu a prescrição
dos créditos de TFF, referentes aos exercícios de 1996 a 2005.
Insurgiu-se a recorrente, aduzindo, em síntese, (i) a causa
de extinção não está configurada por culpa da Procuradoria da Fazenda Municipal, visto
que estava paralisada por várias razões, inclusive por interdição do antigo prédio do
Fórum da Fazenda Pública de Guarulhos e mudança de endereço, quando os prazos
foram interrompidos ou suspensos.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515727-42.2006.8.26.0224
3
É o Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 22/12/2006.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários dos
exercícios de 1996 a 2001, o que não se deu em relação aos exercícios de 2002 a 2005.
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontrava prescrito o crédito tributário dos exercícios de 1996 a 2001.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515727-42.2006.8.26.0224
4
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, § 5o do CPC).
Assim, verifica-se a ocorrência de prescrição do crédito
tributário dos exercícios de 1996 a 2005, mas não consumada a prescrição dos
exercícios de 2002 a 2005.
Igualmente, em relação aos créditos de 2002 a 2005 não se
verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que não houve inércia por parte
da Municipalidade por mais de 06(seis) anos,.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0515727-42.2006.8.26.0224
5
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
E, nos termos do julgado acima, não se pode dizer que no
caso concreto houve a ocorrência de prescrição intercorrente.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação da Municipalidade, devendo prosseguir a execução fiscal em
relação aos exercícios de 2002 a 2005.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora